Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728557-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WANDSON CARLOS AGUIAR PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. De acordo com os mais recentes julgados das Cortes Superiores, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Todavia, conversas de aplicativo de mensagens, extraídas do aparelho celular do apelante, servem para demonstrar que ele se dedicava a atividades criminosas, o que impede a concessão do privilégio. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, e 156, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a condenação teria se baseado somente na palavra do policial que, em certo ponto, foi contraditória; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico de drogas na forma privilegiada, a fim de que a pena seja substituída na forma do artigo 44 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, e 156, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, é cristalina a harmonia e a convergência das versões apresentadas pelas testemunhas policiais não só entre si, mas com os demais elementos dos autos, como as conversas do aplicativo de whatsapp (Laudo de ID 46502954) e o depoimento do usuário prestado em delegacia. Registre-se, inicialmente, que não só são as testemunhas policiais compromissadas como qualquer outra, na forma da lei, incorrendo em crime de falso testemunho em caso de declaração falsa, como ainda são imbuídas da presunção de veracidade e de legitimidade pelos atos praticados em razão do indispensável cargo público que exercem. Desse modo, suas declarações merecem especial relevo, notadamente quando envolvem matéria comprovada nos autos pelo crivo do contraditório e da ampla defesa de forma uníssona e harmônica com todos os demais elementos de convicção coligidos, sem contraprova robusta que prejudique seu valor. Não se pode olvidar, ainda, que o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Ademais, o apelante não trouxe nenhuma razão plausível a demonstrar qualquer interesse para que os agentes públicos o incriminassem injustamente. A credibilidade dos depoimentos policiais em fase judicial, aliás, é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria. Confira-se, nesse sentido, o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: .... Feito o registro, o caso dos autos carrega acervo probatório inabalável, afastando qualquer resquício de dúvida acerca da prática do delito narrado na peça acusatória. Ao contrário do que alega a defesa, a filmagem (mídia de ID 46502951) trazida por ela não demonstra nada, apenas retrata o momento da abordagem, não sendo capaz de descredibilizar o depoimento prestado pelos policiais. Não bastasse isso, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática (ID 46502954) traz dados extraídos do celular do apelante, mostrando conversas entre ele e usuários, negociando quantidades de droga, valores e local de entrega. Percebe-se, claramente, que o caso dos autos está repleto de elementos probatórios uníssonos que se alinham e se complementam. Por tais razões, mostra-se, via de consequência, inviável o acolhimento da tese defensiva apresentada, voltada à aplicação do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal em favor do apelante, visto estar suficientemente comprovada sua conduta delitiva, preenchendo as elementares do crime de tráfico de drogas descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Desta feita, deve ser mantido o entendimento consignado em sentença ( ID 49674153). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11. 343, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que a Acusado se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida. Destacou-se que o Agravante foi contratado por terceira pessoa para o transporte de entorpecentes entre os Estados da Federação, que lhe forneceu o suporte logístico para o deslocamento das drogas, o custeio das despesas da viagem, uso de veículo próprio, além da divisão de instruções na chegada ao destino. Esses elementos, analisados em conjunto, revelam a dedicação do agente a atividades criminosas, conforme espelha o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 831.628/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que, “Assim, os referidos diálogos (ID 46502954) demonstram, categoricamente, que o fato ocorrido nos autos não foi um episódio eventual na vida do apelante, o que configuraria o privilégio, mas sim que ele utilizava a venda de entorpecentes como meio de vida, negociando com usuários desde, ao menos, junho de 2021.Nesse sentido, restando configurada a habitualidade delitiva, não há que se falar em tráfico privilegiado” (ID 49674153), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023